Tribunal: TJES
Processo: 0016189-31.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016189-31.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE VITORIA LTDA

APELADO: VITOR SILVA MARTINS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. DISCUSSÃO DAS MATÉRIAS DEVOLVIDAS A ESTE TRIBUNAL. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO PONTUAL DA SENTENÇA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DO ALUNO. REALIZAÇÃO DE REMATRÍCULA. CONDICIONANTES CONTRATUAIS QUE VEDAM A MATRÍCULA DE ALUNO INADIMPLENTE. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PELO ALUNO. INEXIGIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE PROVAS DE QUITAÇÃO SUPERIORES A SEIS ANOS. PERÍODO DE ESTUDOS ALÉM DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE DISPONIBILIZAÇÃO DO CURSO AO ALUNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO.

1.
Não se constata a alegação de inovação recursal, pois a
o sentenciar o feito, o magistrado de primeiro grau
acolheu a tese do apelado de que “considerando que a própria autora afirma que houve a rematrícula no semestre seguinte, com parcelas também supostamente inadimplidas, presume-se a quitação das parcelas referentes ao semestre anterior”, entendendo que “não havendo comprovação por parte da instituição de que o requerido usufruiu dos serviços educacionais nos meses de maio e novembro de 2012 e, havendo impugnação do requerido nesse sentido, não há que se falar em condenação ao pagamento da contraprestação”.

PRELIMINAR REJEITADA.

2.

O
bserva-se da peça de razões recusais interposta a concreta impugnação à sentença a quo, como salientado no voto da primeira preliminar, a mera reiteração de alguns elementos apresentados na petição inicial, por si, não é motivo para o não conhecimento de recurso, desde que tenha elementos capazes de invalidar os fundamentos da sentença. O apelante cumpriu seu dever de motivar seu recurso, insurgindo-se precisamente contra da decisão combatida. A mencionada repetição de argumentos contidos na inicial não indica, no caso dos autos, ofensa ao princípio da dialeticidade.
PRELIMINAR REJEITADA.

3.

MÉRITO.

Em que pese o apelante afirmar a inadimplência
das mensalidades de
julho/
1
1 a dezembro/
1
1
pelo
recorrido, t
endo
este
afirmado que realizou os pagamentos das mensalidades
desses meses

e
comprovado que efetuou
sua rematrícula no mês de janeiro de 2012,
agiu corretamente o magistrado
a quo
em entender presumid
a
a total quitação das mensalidades anteriores à rematrícula, haja vista conter nas cláusulas acima citadas expressa vedação à rematrícula de aluno inadimplente no curso de pós-graduação ofertado pela FDV.
Não se
exige
, na hipótese, a apresentação pelo recorrido de comprovantes escritos de pagamento da época, eis que a abertura de prazo para a contestação do apelado ocorreu em período superior a seis anos da última mensalidade dita como vencida (dez/2011).

4.

Relativamente à cobrança de valores de abril de 2012 a
novembro
de 2012, em que pese ser obrigação do aluno realizar sua desistência do curso de formal perante a instituição de ensino (REsp 726.417
), observa-se do contrato juntado às fls. 08/12,
que
o

o
bjeto
do

c
ontrato é a prestação de se
rvi
ços educacionais, em n
ív
el de especialização,
do Curso de Direito Portuário
, no ano
letivo
de 2011
na
FDV.
Destarte, embora
seja incontroverso, diante da alegação de ambas as partes no processo, de que o aluno cursou a especialização por período superior ao contratual, o apelante não logrou êxito em juntar provas
de que o aluno teria cursado a especialização até
novembro de
2012.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida e, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

(Preliminar de Inovação Recursal)

VITOR SILVA MARTINS

pede
, preliminarmente,
o
não conhecimento do
apelo
, ante
inovação recursal
. P
ara tanto sustenta que o apelante “na fase de recurso de apelação a recorrente trouxe a baila teses concernentes aos seguintes temas: (
i
) liberalidade da instituição de ensino ante ao suposto inadimplemento; (ii) ausência do exercício de u
m
direito não se presume pagamento; (iii) reprovação do apelado por falta; e (iv) aus
ê
ncia da formalização de desistência do curso de p
ó
s-gradua
çã
o.

Após detida análise do feito, alcancei conclusão diversa em relação à questão preliminar, consoante fundamentos adiante discriminados.

Verifica-se que a apelante alegou, em sede de razões recursais, os citados pontos indicados pelo apelado. Todavia, observa-se que todos eles apontam argumentos para a reforma da sentença, pois cada item representam um contraponto à razão de decidir do julgador a quo.

Ao sentenciar o feito, o magistrado de primeiro grau acolheu a tese do apelado de que “considerando que a própria autora afirma que houve a rematrícula no semestre seguinte, com parcelas também supostamente inadimplidas, presume-se a quitação das parcelas referentes ao semestre anterior”, entendendo que “não havendo comprovação por parte da instituição de que o requerido usufruiu dos serviços educacionais nos meses de maio e novembro de 2012 e, havendo impugnação do requerido nesse sentido, não há que se falar em condenação ao pagamento da contraprestação”.

Na sequência, o requerente interpôs o apelo em que deduz razões objetivando demonstrar que a rematrícula fora oportunizada ao apelado por liberalidade da instituição de ensino e que seu posterior abandono ocorreu sem a devida formalização, inadimplindo o contrato com a instituição de ensino.

Toda a discussão se refere a elementos intrínsecos que consubstanciam a obrigação do autor nesta ação de cobrança contratual.

Desse modo, não há que se falar em inovação recursal, haja vista a apelante colacionar argumentos com base naquilo que fora decidido em 1º Grau de Jurisdição, em respeito ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de
inovação recursal
suscitada.

É como voto.

VOTO

(Preliminar de Ausência de Dialeticidade Recursal)

VITOR SILVA MARTINS

pede
,
ainda
preliminarmente,
o
não conhecimento do
apelo
, ante a ausência de
dialeticidade
recursal. P
ara tanto sustenta que o apelante apenas reproduziu boa parte da contestação apresentada em 1º Grau de Jurisdição.

T
odavia, observa-se da peça de razões recusais interposta a concreta impugnação à sentença a quo,
como salientado no voto da primeira preliminar, a
mera reiteração
de alguns elementos
apresentad
os
na petição inicial, por si, não é motivo para o não conhecimento de recurso, desde que tenha elementos capazes de invalidar os fundamentos da sentença.

O
apelante cumpriu seu dever de motivar seu recurso, insurgindo-se
precisamente
contra da decisão combatida. A

mencionada
repetição de argumentos
contidos na inicial
não indica, no caso dos autos, ofensa ao princípio da dialeticidade.

E
m respeito ao princípio da instrumentalidade das formas, eventuais vícios formais do recurso devem ser superados em favor da solução para o problema de direito material, à luz do princípio da primazia do julgamento de mérito, previsto no artigo 4º do Código de Processo Civil.

Desse modo, se a mera leitura da apelação permite concluir quais seriam os equívocos da sentença, o tribunal deve julgar o mérito do recurso.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Conforme relatado, Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE VITORIA LTDA
contra a sentença de fls. 199/200, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, da lavra do Dr. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, que julgou improcedente a pretensão autoral do recorrente em desfavor de
VITOR SILVA MARTINS
.

Em razões recursais de fls. 202/211, pugna a apelante pela reforma da sentença a quo, haja vista: (i) a impossibilidade de presunção do pagamento das mensalidades devidas entre julho e dezembro de 2011 pela realização de rematrícula, bem como a ausência de prova do pagamento; e (ii) o dever do contratante de pagar a dívida contratual das parcelas de maio e novembro de 2012 independentemente da frequência as aulas ou disponibilização dos serviços.

Em contrarrazões de fls. 218/230, o apelado pede o não conhecimento do apelo, em razão de inovação recursal e da ausência de dialeticidade da peça de interposição. No mérito, pugna pelo desprovimento recursal.

Pois bem.
Na origem, conforme relatado em sentença, a SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE VITÓRIA propôs a presente Ação de Cobrança em face de VITOR SILVA MARTINS, aduzindo que o requerido contratou a requerente para prestação de serviços educacionais referentes ao Curso de Pós-Graduação em Direito Portuário e Marítimo, mediante preço semestral.

Afirma que os serviços contratados foram disponibilizados e efetivamente utilizados pelo requerido, conforme se depreende do histórico escolar acostado à inicial e que o requerido deixou de efetuar o pagamento das mensalidades escolares dos meses de julho a dezembro da semestralidade de 2011 e dos meses de maio a novembro da semestralidade de 2012, que somam a importância de R$ 8.123,25, valor este atualizado até o ajuizamento da ação.

Citado, o requerido apresentou contestação às fls. 95/155, aduzindo, em resumo, que finalizou seu relacionamento com a instituição em maio de 2012 e que, até então, todas as parcelas mensais haviam sido quitadas, bem como, segundo as regras contratuais da instituição, seria imprescindível a realização da rematrícula para a continuação do curso, não sendo possível o prosseguimento de um aluno inadimplente em semestres posteriores.

Analisando detidamente as provas juntadas aos autos, à luz do contrato de prestação de serviços educacionais juntados às fls. 08/12, o objeto do contrato é a prestação de serviços educacionais, em nível de especialização, do Curso de Direito Portuário, no ano letivo de 2011 na FDV.

O apelado se obrigou a pagar à autora, durante este período, a quantia de R$ 7.130,00 (sete mil cento e trinta reais), “sendo pago em uma entrada (matrícula) de R$ 50,00 (cinquenta reais) e 20 (vinte) parcelas de R$ 354,00 (trezentos e cinquenta e quatro reais), conforme cláusula 9º do contrato de prestação de serviços educacionais (fls. 09).

Inegavelmente, são aplicáveis as normas do
Código de Defesa do Consumidor
às relações estabelecidas para pres
tação de serviços de educação, por estar configurada uma relação de consumo entre o aluno e a instituição de ensino, sendo esta fornecedora de serviços educacionais.

Restou
incontroverso
nos autos a relação jurídica firmada entre as partes, assim como a disponibilização dos serviços educacionais por parte da autora dentre os períodos de janeiro de 2011 a abril de 2012, sendo quitadas as mensalidades de janeiro de 2011 a junho de 2011 e janeiro de 2012 a abril de 2012 pelo apelado.

A controvérsia recursal cinge-se em averiguar o pagamento e a exigibilidade das mensalidades dos meses de julho de 2011 a dezembro de 2011 e maio de 2012 a novembro de 2012.

Quanto ao primeiro período em debate (julho/11 a dezembro/11), o contrato por adesão emitido pela própria FDV veda a rematrícula do aluno inadimplente na Instituição. Vejamos o teor da cláusula 3.3 e 3.3.2:

3.3 São requisitos cumulativos para a rematricula:

a) Requerimento ou solicitação formalizada no prazo estipulado; e

b) Inexistência de qualquer débito junto a contratada.

c) Pagamento de tarifa administrativa caso o CONTRATANTE opte por fazer a rematricula de forma presencial.

[...]

3.3.2 Em caso de débito para com qualquer parcela do(s) períodos(s) letivo anterior(es), cuja composição se deu atrás de cheque a vista ou pós-datado emitido pelo (a) CONTRATANTE ou por Terceiros, a rematricula somente será admitida se comprada a compensação positiva. Se tal não ocorrer, a rematricula só será aceita se houver a quitação integral e imediata do referido débito, no prazo de 10 (dez) dias.

Em que pese a apelante afirmar a inadimplência das mensalidades de julho/11 a dezembro/11 pelo recorrido, tendo este afirmado que realizou os pagamentos das mensalidades desses meses e comprovado que efetuou sua rematrícula no mês de janeiro de 2012, agiu conforme os elementos dos autos o magistrado
a quo
em entender presumida a total quitação das mensalidades anteriores à rematrícula, haja vista conter nas cláusulas acima citadas expressa vedação à rematrícula de aluno
inadimplente
no curso de pós-graduação ofertado pela FDV.

Não se exige, na hipótese, a apresentação pelo recorrido de comprovantes escritos de pagamento da época (fls. 206 das razões recusais), eis que a abertura de prazo para a contestação do apelado ocorreu em período superior a seis anos da última mensalidade dita como vencida (dez/2011).

Dessa maneira, é plausível ao recorrente alegar que não possui comprovantes de pagamento dos boletos das mensalidades, após mais de seis anos das aludidas supostas quitações.

A “liberalidade” da instituição quanto a tolerância às estipulações convencionadas entre as partes, constante na cláusula 18 do contrato em análise, não pode ser interpretada em desfavor do aluno, pois “as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”, à luz do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor.

Por esses motivos, não se apresentam razões para a reforma da sentença quanto aos períodos de julho de 2011 a dezembro de 2011.

Relativamente à cobrança de valores de abril de 2012 a novembro de 2012, em que pese ser obrigação do aluno realizar sua desistência do curso formalmente, perante a instituição de ensino (REsp 726.417), observa-se do contrato juntado às fls. 08/12, que o objeto do contrato é a prestação de serviços educacionais, em nível de especialização, do Curso de Direito Portuário, no
ano
letivo
de 2011
na
FDV.

Destarte, embora seja incontroverso, diante da alegação de ambas as partes no processo, que o aluno cursou a especialização por período superior ao contratual, a apelante não logrou êxito em juntar provas de que o aluno teria cursado a especialização até novembro de 2012.

Como afirmado pelo Juízo a quo, “o autor não se desincumbiu de tal ônus, uma vez que
juntou apenas a ficha acadêmica do estudante às fls. 13/16 e 79/81, a qual consta, de forma genérica, sem qualquer indicação do ano correspondente, a ausência do requerido nas aulas ministradas”.

Assim, não havendo comprovação por parte da instituição de que o requerido usufruiu dos serviços educacionais nos meses de maio e novembro de 2012, em período fora do contrato original firmado entre as partes, e, havendo impugnação do recorrido nesse sentido, não há que se falar em condenação ao pagamento da contraprestação.

Como reconhecido em 1º Grau de Jurisdição, são aplicáveis à hipótese as normas do
Código de Defesa do Consumidor.
Sob essa perceptiva, além do ônus probatório da Instituição de Ensino quanto aos fatos constitutivos do seu Direito, fulcrado no inciso I, do artigo 373, do Código de Processo Civil, há presunção da vulnerabilidade do consumidor na relação contratual contraída entre as partes.

A partir do momento em que se permite ao aluno estudar por período superior ao contido no contrato de prestação de serviço, deveria a Instituição apelante formalizar tal circunstância ou, ao menos, comprovar em Juízo a
efetiva

disponibilização do curso ao aluno
(
assinatura em
pauta de presença, por exemplo)
, ônus que não se desincumbiu nos autos, conforme salientado pelo magistrado sentenciante.

Assim, sendo a prestação de serviço educacional realizada fora do período contratual, tal prova cabe exclusivamente à parte recorrente, que possui o ônus probatório de fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I).

Portanto, relativamente às mensalidades escolares de maio a novembro de 2012, realmente, além de não haver a juntada de comprovante de efetiva ofertada do curso ao apelado, o contrato de prestação de serviços não engloba tal período, motivo pelo qual, neste ponto, também deve ser mantida a sentença a quo.

Ante o exposto, conheço, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo intacta a sentença recorrida.

Tendo em vista o desprovimento recursal, majoro os honorários advocatícios para 12%, nos termos do § 11, do artigo 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% sobre a mesma base de cálculo estabelecida em sentença, nos termos do § 11, do artigo 85, do CPC.